Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701006-29.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURF TELECOM S.A. AGRAVADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SURF TELECOM S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido de concessão de tutela de urgência n. 0712773-95.2022.8.07.0001, formulado, em caráter antecedente, por MICHAEL JOSEF ROUBICEK e PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127458648 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados, para determinar que a agravante exiba os documentos arrolados no item III.C da petição de emenda à inicial (ID 127232861 dos autos de origem), atinentes à relação societária existente entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Foi deferida, ainda, a busca e apreensão dos referidos documentos na sede da empresa agravante, ou onde estiverem sendo mantidos, caso a documentação não seja apresentada voluntariamente. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que estaria configurada irregularidade da representação societária da empresa PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, o que a impediria de exercer atos enquanto acionista preferencialista da SURF, até que a irregularidade perante a Junta Comercial seja sanada. Sustenta que os agravados carecem de interesse processual, pois teriam, permanentemente, acesso à documentação requerida, sendo desnecessária a tutela jurisdicional requerida. A agravante acrescenta que bastaria à acionista ou o seu representante legal formular pedido de informação aos diretores competentes, por meio dos canais previsto em estatuto social da companhia e no regimento interno do Conselho Fiscal, para que lhes fosse assegurado o acesso à documentação requerida. Prossegue discorrendo a respeito do relacionamento conflituoso entre as partes e ressaltando a ausência de provas das suspeitas levantadas quanto à má gestão das empresas do grupo econômico, com o intuito de desviar patrimônio, em prejuízo dos interesses da sócia majoritária. Assevera que a gestão da sociedade se encontra submetida à fiscalização da agência reguladora federal, e que não há qualquer elemento de prova apto a evidenciar a prática de conduta negligente na administração, bem como o esvaziamento de ativos ou a tentativa de fraude. A agravante afirma não estar configurado o periculum in mora, e aduz que a tutela de urgência deferida ostenta caráter satisfativo, sem que lhe tenha sido assegurado o exercício do contraditório e à ampla defesa. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência vindicada. A agravante pleiteia, ademais, a condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto teriam contribuído para o atraso na publicação dos demonstrativos financeiros do ano de 2021 e deixaram de responder aos questionamentos da auditoria independente, acusando-a, infundadamente, de esvaziamento patrimonial. Comprovante de recolhimento do preparo juntados nos ID’s 36611586 e 36611587. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda executiva. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, consubstanciada na determinação de exibição de documentos relativos à relação societária existente entre as partes litigantes. A Lei 6.404/76, que regula a organização e o funcionamento das sociedades por ações assegura aos sócios minoritários e membro do Conselho Fiscal, o poder de fiscalização a respeito das atividades da sociedade, nos seguintes termos: Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: (...) III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não há como ser afastado o direito ao acesso aos documentos relativos à sociedade anônima por parte dos sócios minoritários e por membro do conselho fiscal, ainda que este último esteja agindo individualmente. Com efeito, além de legalmente garantido, o acesso a tais documentos consubstancia-se em medida que garante a transparência da gestão da sociedade empresária, a qual, por se valer de capital de terceiros, está obrigada a esclarecer quaisquer dúvidas, especialmente quando fundadas em suspeita de gestão irregular da empresa. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEI 6.404/76 (LSA). LIVROS DA COMPANHIA. CERTIDÕES DOS ASSENTAMENTOS. RELAÇÃO DE ACIONISTAS. DEFERIMENTO. RELATÓRIOS DE DESEMPENHO. ART. 19 DO ESTATUTO SOCIAL. CONTRATOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA REQUERIDA IMPROVIDO. 1. Apelações contra sentença proferida em ação de exibição de documentos que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a sociedade requerida na obrigação de fazer consubstanciada no dever de exibir os livros da companhia, certidão dos assentamentos constantes dos livros de registro e transferência de ações nominativas e relação de acionistas e seus respectivos endereços físicos ou eletrônicos. 1.1. Na primeira apelação, os autores pleiteiam a reforma da sentença para determinar o fornecimento de todos os documentos indicados na inicial. Argumentam que a sentença delimitou os documentos e informações a serem entregues aos apelantes, sem prejuízo da obrigação de fornecer os livros e relação de acionistas. Subsidiariamente, requerem a disponibilização de cópias dos relatórios do desempenho de que trata a alínea "h" do art. 19 do Estatuto Social da companhia, nos últimos 4 anos, por se tratar de obrigação estatutária não disponibilizada aos acionistas. 1.2. Na segunda apelação, a requerida suscita preliminar de julgamento extra petita e decisão surpresa, concernente à expedição da certidão prevista no art. 100, § 1o da Lei no 6.404, de 1976, e da relação de acionistas prevista no art. 126, 3o da mesma lei. No mérito, requerem a reforma da sentença para desonerar a apelante das obrigações de fazer a que restou condenada. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, os apelantes expuseram os motivos de suas insatisfações, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de julgamento extra petita - rejeição. 3.1. O art. 490 do CPC determina que "o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes". Já o art. 492, do mesmo diploma legal, dispõe que "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Por sua vez, o art. 141 do CPC prevê que "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." 3.2. No tocante à causa de pedir, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que basta a correlação entre os fatos jurídicos e a sentença, para a aplicação do fundamento jurídico aplicável ao tema. 3.3. Portanto, considerando que a sentença ajustou os pedidos aos dispositivos legislativos pertinentes, qual seja a Lei 6.404/76, dentro dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na inicial, contra os quais as partes se defenderam amplamente, não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita. Ademais, a exibição da documentação concedida na sentença será analisada no mérito deste recurso. 4. Da preliminar de decisão surpresa - rejeição. 2.1. Estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar às partes o exercício do contraditório amplo, acerca da matéria a ser julgada, todavia, para decidir, o juiz não está obrigado a adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes. 5. Mérito - Da exibição de documentos. 5.1. De acordo com o artigo 105 da LSA "A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia.". 5.2. Os autores perfazem 13,73% das ações e com o fito de sanar as dúvidas acerca da gestão da sociedade, notificaram a requerida extrajudicialmente para a disponibilização dos documentos constantes da inicial, no prazo de 10 dias úteis, o qual não foram atendidos. 5.3. A exibição das certidões dos assentamentos constantes dos livros de registro e transferências de ações nominativas tem previsão no art. 100, § 1o, que prevê: "qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários.". 5.4. O fornecimento da relação de acionistas e seus respectivos endereços tem previsão no art. 126, § 3o, da LSA que faculta a qualquer acionista, detentor de ações, com ou sem voto, que represente meio por cento, no mínimo, do capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas. 5.5. Os relatórios de desempenho têm previsão no Estatuto Social, em periodicidade trimestral. Na hipótese, como não há provas de que tais relatórios são apresentados, conforme alegam os requerentes, a exibição dos relatórios constantes do art. 19, h, do Estatuto Social da ACS, dos últimos 4 anos é a medida que se impõe. 5.6. Em relação ao pedido da exibição de todos os contratos de prestadores de serviços, cotações e relação de empregados, estes não possuem previsão legal. Nesse sentido, corrobora-se o entendimento do magistrado que consignou que o direito de acesso a tais informações também pode ser alcançado por meio da eleição de membro para o Conselho Fiscal, que é obrigado a prestar informações, porém não está obrigado a exibir documentos. Ademais, de acordo com o art. 142, III, da LSA, compete ao conselho de administração, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. 6. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré improvido. (Acórdão 1403764, 07155332820208070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A simples afirmação de que os documentos requeridos sempre estiveram à disposição dos agravados, bastando que fossem solicitados pelas vias regulares, não tem o condão de infirmar a tese defendida pela parte agravada, no sentido de que o acesso estaria sendo dificultado, inclusive mediante omissão ilícita de respostas aos questionamentos apresentados na via extrajudicial. A própria resistência ofertada pela agravante no agravo de instrumento ora em apreço evidencia o interesse dos agravados quanto à tutela jurisdicional vindicada. Por certo, caso tais documentos estivessem à disposição dos agravados, como afirma a agravante, bastaria a sua juntada aos autos, em cumprimento à tutela de urgência deferida. Quanto à tese de violação do direito ao contraditório à ampla defesa, os argumentos da agravante igualmente não se sustentam. O Código de Processo Civil, no § 2o do artigo 300, estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão claramente evidenciados no caso em apreço, uma vez que a probabilidade do direito decorre de expressa previsão legal, assegurando aos sócios e ao conselho fiscal a prerrogativa de fiscalizar a gestão da sociedade empresária. O risco de lesão grave ou de difícil reparação encontra-se calcado no fato de que o poder de fiscalização assegurado aos agravados vem sendo tolhido, com suspeitas de irregularidades na gestão da sociedade empresária. Como bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, até porque a vista à documentação nenhum dano produzirá à requerida. Ademais, ainda que a posteriori, a agravante poderá apresentar defesa em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, na qual poderá se contrapor à pretensão deduzida. É preciso salientar que o deferimento da tutela de urgência não se encontra baseado em um juízo de valor a respeito das irregularidades imputadas à agravante na gestão da sociedade empresária, mas apenas no direito de fiscalização assegurado aos sócios e membros do conselho fiscal. Assim, não é possível, nesta oportunidade, o aprofundamento da análise a respeito da ocorrência das irregularidades imputadas à agravante, na gestão da sociedade empresária. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se observa, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.